Tribunal: TJMT
Processo: 1003572-94.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003572-94.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ DANTAS FERNANDES - CPF: 800.779.273-20 (APELADO), VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ENVIO DO CARTÃO E TAMPOUCO DO
SEU USO
– DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR – CONFIGURADA FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESTITUIÇÃO
DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO
NA FORMA SIMPLES –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores desc
ontados em excesso, caso haja comprovação.

(N.U 1000011-67.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024
)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
,
contra
a sentença
de ID

217048181
,
proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
nos autos da
ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela de urgência

ajuizada
por
JORGE LUIZ DANTAS FERNANDES
,

na qual foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial
para

i
)
determinar a
conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação;
ii
)
condenar o requerido à proceder a restituição dos valores
descontados em excesso
,
competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto;
iii
)
condenar a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o do CPC).

Por intermédio d
as razões recursais de ID

217048183
, o
banco a
pelante
sustenta em preliminar a nulidade da sentença, em razão da inversão do ônus da prova ter ocorrido somente na sentença e, no mérito pugna pela reforma da sentença.

O r
ecurso
é
tempestivo
e
preparado

(ID
217559654
).

O apelado
apresentou suas contrarrazões (ID
217048187
), pugnando pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024